Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726144-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: FRANCISCA ALVES FERNANDES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0711673-47.2018.8.07.0001, movido em desfavor de FRANCISCA ALVES FERNANDES DE SOUSA, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema CRC-Jud (ID 127533144, origem). Preparo em ID 38046969. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator